Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 320/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 844/2024-TCU-Plenário Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência de impugnação parcial dos dispêndios de recursos federais repassados ao município de São Cristóvão/SE, no contexto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o exercício de 2015, nesta fase, exclusivamente com vistas a corrigir erro material verificado nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7162/2020-TCU-Segunda Câmara , conforme pronunciamentos e parecer às peças 161 a 163. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade competente da Secretaria-Geral de Controle Externo a apostilar o Acórdão 7162/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.224/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Eduardo Santos (XXX.431.575-XX); Rivanda Farias de Oliveira Batalha (XXX.752.315-XX). 1.2. Entidade: Município de São Cristóvão/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danniel Alves Costa (OAB/SE 4.416), representando Rivanda Farias de Oliveira Batalha; Danniel Alves Costa (OAB/SE 4.416), representando Jorge Eduardo Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. retificar o item 9.2 do Acórdão 7162/2020-TCU-Segunda Câmara : onde se lê: (...) "o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: (...) " leia-se: (...) o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sob as seguintes condições: (...); 1.7.2. retificar o item 9.3 do Acórdão 7162/2020-TCU-Segunda Câmara : onde se lê: (...) "o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor;" leia-se: (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (...)